Tribunal: TJES
Processo: 5000987-72.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-72.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: ML COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDECARD S/A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PARTE AUTORA REALIZOU VENDA POR MEIO DE LINK DE PAGAMENTO. VENDA CANCELADA. ALEGAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DO TITULAR DO CARTÃO ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DA COMPRA (CHARGEBACK). TEORIA FINALISTA MITIGADA. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU A LICITUDE DO CANCELAMENTO DA VENDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado nº 5000987-72.2025.8.08.0002

Recorrente: REDECARD S/A

Recorrido: ML COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, entendo que razão não assiste à recorrente.

Isso porque, em situações excepcionais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a pessoa jurídica, ainda que não seja a destinatária final do produto ou do serviço, pode ser considerada como consumidora quando apresentar vulnerabilidade técnica em face do fornecedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu aplicar a legislação consumerista à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, e consignou estar presente a vulnerabilidade da parte agravada. Nesse contexto, rediscutir a existência ou não de vulnerabilidade técnica da agravada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 2509742 RJ 2023/0372971-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

In casu
, verifica-se que a autora se trata de microempresa atuante no comércio de eletrônicos, ao passo que a ré se configura como instituição de pagamento, sendo a atividade financeira sua especialidade. Logo, devidamente demonstrada a fragilidade técnica da requerente em face da requerida, correta a aplicação do CDC ao caso em voga.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença do juízo originário deve ser mantida no que tange à responsabilidade civil.

Explico.

Compulsando os autos, é possível observar que a venda objeto da lide totaliza o valor de R$ 2.754,00, realizada por meio de link de pagamento. A parte autora comprovou a regularidade da transação através da emissão de Nota Fiscal e documentos que demonstram a entrega do produto.

Ocorre que a parte ré, em sua defesa, limita-se a alegar a ocorrência de
chargeback
e a validade das cláusulas contratuais que transferem o risco da transação ao lojista. Todavia, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude do cancelamento ou qualquer conduta negligente da parte autora.

Convém salientar que, conforme recentemente decidido pelo C. STJ,
"na hipótese de fraude, a responsabilização exclusiva do lojista por contestações e/ou cancelamentos de transações somente pode ser admitida se não forem observados os deveres a ele impostos contratualmente"
(REsp 2.180.780; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/02/2025), o que não restou demonstrado nestes autos. Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da demandada pela retenção indevida.

Com o escopo de corroborar a conclusão exposta, trago julgados oriundos dos tribunais pátrios:

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Prestação de serviços de gestão de pagamentos.
Créditos de duas vendas efetuadas pela autora, utilizando-se do serviço da ré, que foram retidos e estornados por suspeita de fraude
. Conduta da ré apoiada em cláusula contratual (chargeback). Cláusula nula, por transferir ao comerciante a responsabilidade pelos riscos da atividade desenvolvida pela ré.
Ausência de prova de negligência da autora na realização das transações ou de intenção de fraudar o sistema de pagamento
. Desequilíbrio contratual evidenciado. Afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Restituição dos valores estornados devida
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1026571-43.2022.8.26.0576; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2025; Data de Registro: 29/01/2025) (TJSP; AC 1026571-43.2022.8.26.0576; São José do Rio Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 29/01/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. CHARGEBACK . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda . contra sentença que, em ação movida por New Home Vidros Ltda., declarou a nulidade da cláusula contratual que excluía a autora do Programa de Proteção ao Vendedor e condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.376,14. A controvérsia decorreu de operação de venda de espelhos, regularmente entregue, mas objeto de chargeback solicitado pelo comprador junto à operadora de cartão de crédito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediadora de pagamentos pode ser responsabilizada pelo estorno da venda (chargeback) mesmo sem alegada culpa direta; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que transfere integralmente o risco do negócio ao comerciante credenciado. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois a ré é parte legítima na medida em que firmou contrato com a autora para prestação de serviços de intermediação de pagamento e reteve valores em razão de contestação da transação . A relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo, afastando a incidência do CDC, conforme jurisprudência do STJ, que exige comprovação de vulnerabilidade para aplicação da teoria finalista mitigada. A responsabilidade da ré decorre da teoria do risco da atividade, prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, segundo a qual quem desenvolve atividade de risco deve arcar com os danos dela decorrentes, independentemente de culpa. A autora comprovou a entrega do produto ao comprador e forneceu, de forma tempestiva, toda a documentação exigida na plataforma da ré para comprovar a regularidade da transação . Ausente qualquer indício de fraude ou má-fé por parte da autora, mostra-se abusiva a cláusula que transfere integralmente ao lojista os riscos da operação, contrariando o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. A jurisprudência do TJSP confirma o entendimento de que a retenção de valores em operações regulares configura falha imputável à intermediadora, que assume o risco do negócio e deve evitar fraudes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A empresa intermediadora de pagamentos responde objetivamente pelos danos decorrentes de chargeback em transações regulares, salvo indícios de fraude imputáveis ao comerciante. Cláusula contratual que transfere integralmente ao lojista os
riscos do negócio é abusiva e nula, por violar o princípio da boa-fé e da função social do contrato. A mera contestação da compra pelo consumidor, desacompanhada de prova de irregularidade na venda, não autoriza a retenção dos valores pela intermediadora. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.020 .811/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29 .11.2022. TJSP, Ap. Cív . 1015133-29.2018.8.26 .0004, rel. Des. Rosana Santiso, j. 03 .10.2024. TJSP, Ap. Cív . 1004574-74.2022.8.26 .0003, rel. Des. Jairo Brazil, j. 12 .12.2022. TJSP, Ap. Cív . 1006798-33.2023.8.26 .0008, rel. Des. Mendes Pereira, j. 27 .03.2024. TJSP, Ap. Cív . 1055340-78.2015.8.26 .0100, rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 03 .12.2018. (TJ-SP - Apelação Cível: 10282625220248260405 Osasco, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 27/04/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2025)

No mais, a restituição deve ocorrer em dobro, tal como determinado pelo juízo de origem.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “
a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.1. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese
: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
[...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Por fim, no tocante ao pedido de alteração da forma de atualização monetária dos danos materiais, tenho que o pleito merece acolhimento, pois, tratando-se de relação contratual, sobre os danos materiais
deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso interposto apenas para determinar que, sobre a indenização material, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.
Mantenho incólume a sentença aqui vergastada quanto aos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)